Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713252-54.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE OLIVEIRA APELADO: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, USECAR LOCADORA DE VEICULOS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SIMONE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 58017315, integrada pela r. decisão de ID 58017328, que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. em desfavor da ora apelante e de USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e com juros de mora de 1% (um por cento), contados da data do evento danoso, bem como julgou procedente o pedido constante da lide secundária, para condenar a parte denunciada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, em obrigação regressiva, a indenizar a denunciante à lide USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A dos valores que está obrigada a pagar em razão da condenação na lide principal. Em suas razões recursais (ID 58017330), a ré SIMONE OLIVEIRA reprisa, em síntese, os argumentos vertidos em sede de contestação, no sentido da culpa exclusiva do condutor do veículo da autora pelo acidente, em razão da condução imprudente e da alta velocidade desenvolvida, bem como de que o semáforo existente no cruzamento das vias encontrava-se com defeito. Obtempera, ainda, que, conforme a posição final dos veículos após o choque, é possível concluir que o veículo conduzido por ela já estava em vias de finalização da transposição do cruzamento quando foi abalroado pelo veículo da autora, tanto que seu automóvel foi deslocado 90° (noventa graus) à esquerda. Aduz que o depoimento prestado pelo empregado da autora em audiência não deve ser considerado, pois se trata de pessoa interessada no desfecho da lide, considerando a possibilidade de responder regressivamente pelos danos causados. Em caráter subsidiário, reitera o pleito de reconhecimento da culpa concorrente de ambos os condutores pela colisão, impondo-se a repartição equitativa dos ônus decorrentes do acidente. Com base nesses argumentos, a ré postula, inicialmente, o recebimento do apelo no duplo efeito. No mérito, requer o provimento do recurso, para que a r. sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da r. sentença, para fins de reconhecimento da culpa concorrente e, como consequência, seja determinada a redução equitativa da indenização fixada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 58017331 e 58017332. Petitório sob o ID 58017333, informando a transação pactuada entre a autora CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. e a ré/denunciada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A em relação ao pagamento da condenação, com requerimento de homologação do acordo. Em contrarrazões (ID 58017337), a apelada CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. argui, preliminarmente, a existência de inovação recursal parcial. Informa, ainda, que, em razão do acordo firmado, a seguradora efetuou o pagamento da condenação. No mérito, afirma que a própria apelante confessou em relatório de ocorrência apresentado à locadora do veículo que o semáforo à sua frente estava inoperante e sinalizando incorretamente, o que impunha extremo cuidado e cautela no momento do cruzamento. Argumenta que o semáforo da via em que o veículo de sua propriedade trafegava funcionava normalmente, e inexistem provas de que o respectivo condutor teria avançado o sinal vermelho ou de que trafegava em alta velocidade. Por fim, rechaça a alegação de culpa concorrente. Por tais razões, requer o não conhecimento, ou, ao menos, o não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais. As rés USECAR LOCADORA DE VEÍCULOS S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, por sua vez, deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões (ID 58017338). Ao ID 59219173, a apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A manifestou-se no sentido de que, considerando o acordo firmado entre a seguradora e a parte autora CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., nos termos do documento de ID 58017333 e dos comprovantes de pagamento de IDs 59219174 e 59219175, houve a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a outorga de ampla quitação, pela requerente, em relação aos fatos articulados na presente demanda. Intimada a dizer sobre a perda de interesse no presente recurso (ID 59243968), a apelante SIMONE OLIVEIRA manifestou-se ao ID 59401189, afirmando que não se opõe ao reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 59401189). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Outrossim, o artigo 844 do Código Civil dispõe que: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. § 1 o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador. § 2 o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores. § 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração/substabelecimento acostados aos autos sob os IDs 58017161, 58017273 e 58017274. Ademais, considerando que o objeto do acordo é o pagamento da condenação, a qual foi imposta de forma solidária a todas as partes rés, tem-se que a transação aproveita a todas as devedoras, na forma do artigo 844, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado ao ID 58017333 e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Como consequência, evidencia-se a superveniente perda de interesse recursal da apelante quanto à reforma da decisão recorrida, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a apelante fundamentou o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ SIMONE OLIVEIRA (ID 58017330), porquanto prejudicado. Promova a Secretaria da eg. 8a Turma Cível a imediata retirada dos autos da 16a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 21/05 a 28/05). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 14:42:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora